Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. SOBRINHO CONTRA TIA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.

2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado em violência doméstica, uma vez evidenciada a sujeição da tia frente ao seu sobrinho, no sentido de oprimi-la por ser do sexo feminino, configuradora da violência doméstica contra a mulher baseada no gênero.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Guará.